Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1020212-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ROTA OESTE VEICULOS LTDA em virtude da decisão monocrática que indeferiu a concessão do efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento.
O Embargante alega que a decisão é omissa, eis que deixou de mencionar que a Embargada não acostou aos autos procedimento administrativo que evidencie a tentativa de regularização do emplacamento perante o Detran.
Sustenta, ainda, que a decisão é contraditória ao consignar que a Embargada vem sofrendo prejuízos do financiamento, sendo que a primeira parcela vence apenas em abril/2022.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que os vícios apontados sejam sanados. Requer, ainda, a suspensão da decisão agravada.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto em face de decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que a Agravada Transverde Transporte Rodoviário de Cargas LTDA. – ME adquiriu o veículo “Caminhão Trator Semirreboque, modelo R540 A6X4, marca Scania, ano/modelo 2021/2021”, em 20/04/2021, da Requerida Rota Oeste Veículos LTDA., no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), por meio de financiamento.
Na ocasião do emplacamento, foi surpreendida com a informação da existência de outro veículo com as mesmas características de seu veículo, cujo emplacamento se deu no município de Teresópolis/RJ. A Embargada entrou em contato com a concessionária e a fabricante para solucionar o problema de forma amigável; no entanto, mantiveram-se inertes.
Assim sendo, ingressou com a demanda de origem e requereu, liminarmente, a substituição do veículo por outro com as mesmas características ou, ainda, que as Requeridas regularizassem todas as características (renavam, chassi, motor etc.) do bem. Diante disso, o juiz singular deferiu a liminar e determinou a substituição do bem por outro da mesma espécie e modelo.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento e alegou que durante o período de processamento do emplacamento, 20.04.2021 a 20.05.2021, terceiro de má-fé teria utilizado as informações contidas na base de dados do DENATRAN e promovido, de forma ilícita, o emplacamento de outro caminhão no DETRAN da Comarca de Teresópolis/RJ.
Relatou que foi a ação criminosa de terceiro que impossibilitou o emplacamento do veículo pela Agravada, razão pela qual não há que falar, portanto, em prejuízo causado pela Agravante.
Ponderou que, após a emissão da nota fiscal, a Embargante não tem legitimidade para exigir regularização do caminhão no DETRAN, mas tão somente o proprietário do veículo, no caso a Embargada.
Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.
O pleito liminar foi indeferido, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, I do CPC, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, omissa é a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Na hipótese, ao reexaminar os autos, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, considerando o conjunto fático e probatório, neste momento precoce do feito.
Não se pode olvidar, que nesta fase de cognição perfunctória, cabe ao julgador apreciar a decisão objurgada de acordo com as provas contidas nos autos. Além disso, vale ressaltar que a natureza da decisão liminar é eminentemente provisória, podendo ser modificada durante a instrução caso sobrevenham maiores elementos que justifiquem a sua alteração.
Com efeito, as irresignações da Embargante não prosperam, isso porque o fato de a Embargada não ter juntado o processo administrativo protocolado no Detran, não afasta a situação de urgência vivenciada pela Embargada. Aliás, a Embargada comprovou por outro meio a impossibilidade de regularizar o emplacamento, o que motivou a manutenção da decisão agravada.
Aliás, ao que se denota dos autos, a Embargada fez prova, tanto do protocolo do pedido de emplacamento, conforme ID. 64894665 (ação de origem), quanto da inviabilidade do emplacamento do caminhão, em razão da existência de outro veículo com a mesma placa, consoante se vê no ID. 64894678 (ação de origem).
Citei que o perigo de dano e a situação premente da Embargada se consubstancia no fato de ter contratado o financiamento para aquisição do caminhão; no entanto, não pode utilizá-lo em sua atividade comercial, causando-lhe diversos prejuízos.
Dessa forma, pelo menos neste momento de cognição sumária, entendo que deve ser mantida a decisão, uma vez que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo.
O caso em tela, portanto, não se trata de omissão ou contradição na decisão combatida, mas sim, do inconformismo da Embargante acerca ao resultado obtido em sede de tutela antecipada recursal.
É de bom alvitre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração. Ademais, os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame do que já foi decidido.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora